Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69905824, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor das substituídas VERA LUCIA DA CUNHA PINHEIRO, VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA, VERA LUCIA MORAES ROCHA e VERA LUCIA DE OLIVEIRA AGUIAR. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação às substituídas anuentes VERA LUCIA COELHO DE MEDEIROS (ID: 10755922), VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, VENERANDA MARTINS DE SANTANA (ID: 44520513) e em relação aos sucessores da servidora VERA LUCIA CORREA PEIXOTO (ID: 40008472). A presente execução, também, foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação à substituída não anuente VERA LUCIA PEREIRA MARTINS FERREIRA (ID: 56414701) e em relação aos sucessores da servidora VERCY PEREIRA SARDINHA (ID: 68570338), assim como em relação aos valores devidos a título de honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 56414701). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução em relação às substituídas VERA LUCIA DA CUNHA PINHEIRO, VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA, VERA LUCIA MORAES ROCHA e VERA LUCIA DE OLIVEIRA AGUIAR. Antes, porém, cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação a VERA LUCIA COELHO DE MEDEIROS (ID: 10755922) e a VERA LUCIA PEREIRA MARTINS FERREIRA (ID: 56414701). Brasília, 3 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR